Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-15.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001583-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S.A. - CNPJ: 51.556.223/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VINICIUS DE BARROS - CPF: 306.257.758-48 (ADVOGADO), CARLOS VICTOR PEREIRA - CPF: 475.588.918-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO

TRIBUTÁRIO.

LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174 DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, afastando a prescrição quinquenal do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4.
A constituição definitiva do crédito tributário formalizado
por
Termo de Apreensão e Depósito ocorre 30 (trinta) dias após a lavratura do TAD, quando não apresentada impugnação administrativa no prazo legal, conforme jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça.

5. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Deve ser
reconhecida
a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT – N.U 1018899-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/01/2024; TJMT – N.U 1029865-81.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/01/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S.A.
contra decisão (Id.
341476878 – Pág. 82
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039028-51.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição quinquenal do crédito tributário.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o crédito tributário teria sido definitivamente constituído em 2012, mediante Termo de Apreensão e Depósito (TAD), razão pela qual a execução fiscal ajuizada em 2020 estaria fulminada pela prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 344465898)

A parte a
grav
ada apresentou contrarrazões no Id.
344465898
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANCARGA TRANSPORTES E GUINDASTES S.A.
contra decisão (Id. 341476878 – Pág. 82) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039028-51.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição quinquenal do crédito tributário.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, cujo parágrafo único estabelece as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
.
[
g.n
].

Com efeito, tratando-se de crédito tributário constituído por meio de Termo de Apreensão e Depósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde a 30 (trinta) dias após a lavratura do TAD, momento em que, não havendo impugnação administrativa, opera-se a constituição definitiva do crédito

(TJMT – N.U 1018899-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024; TJMT – N.U 1029865-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DE
SA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)
.

No caso, o crédito tributário origina-se do TAD n. 986187-7 (Id. 139815074 – autos de origem), lavrado em 11.7.2012, no qual a autoridade fiscal formalizou o lançamento de ofício, apurou o ICMS devido e a multa aplicável e intimou o contribuinte a regularizar a infração no prazo de 30 (trinta) dias, contendo, assim, todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário.

Com efeito, embora a CDA goze de presunção de liquidez e certeza, tal presunção possui natureza relativa, cedendo diante de prova em sentido contrário.

Insta salientar que, em nenhum momento, a Fazenda Pública insurgiu-se contra a argumentação de que o crédito foi constituído em 2012 mediante a lavratura do TAD, limitando-se a invocar, genericamente, a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa.

À luz da jurisprudência consolidada desta e. Corte, a constituição definitiva do crédito formalizado por TAD opera-se 30 (trinta) dias após a lavratura do termo, na ausência de impugnação administrativa.

Assim, o crédito tornou-se definitivo em agosto de 2012, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN, de modo que, considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 18.8.2020, resta inequívoco o transcurso do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020394113 e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal n. 1039028-51.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026